Tribunal: TJMMG
Processo: 2000637-50.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000637-50.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 04/12/2025 Publicação: 12/12/2025 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO MAJORADO, DE INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO, DE CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, TODOS PREVISTOS NO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO PREVISTO NA LEI N. 10.826/2003. FATOS NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que absolveu o 1º apelado dos crimes previstos no art. 206, § 1º, I (homicídio culposo majorado), e no art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), bem como para modificar os fundamentos da sentença que absolveu o 2º apelado dos crimes previstos nos arts. 322 (condescendência criminosa) e 312 (falsidade ideológica), todos do Código Penal Militar, da alínea “a” para a alínea “e” do art. 439, do Código de Processo Penal Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: I) alegação ministerial, segundo a qual o apelado teria cometido o crime do art. 324 do CPM ao efetuar um disparo de advertência enquanto perseguia um suspeito em fuga; II) tentativa de vincular a morte de suspeito em fuga – que se jogou no rio Paraibuna, em Juiz de Fora/MG – ao disparo efetuado por um dos apelados; III) verificar a coerência do fundamento adotado para a absolvição do primeiro apelado, descrito na alínea “a” do art. 439 do CPPM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As testemunhas do processo confirmaram: (i) que o local da abordagem é utilizado por menores de idade na atividade ilícita de tráfico de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 entorpecentes; (ii) que a vítima frequentava o local diariamente e era um dos traficantes do local; (iii) que era comum os traficantes daquele local usarem o rio Paraibuna como rota de fuga nas abordagens policiais; (iv) que a vítima, no dia dos fatos, cumpria medida socioeducativa, circunstância que indica ter sido esse o motivo da fuga à abordagem. IV. DISPOSITIVO 4. Apelação criminal improvida. _________ Dispositivos relevantes citados: CPM, artigos 206, § 1º, I, art. 312, art. 322 e 324, todos do CPM, art. 15 da Lei 10.826/2003 e Art. 439, do CPPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença de primeiro grau, por seus próprios e legítimos fundamentos. Fez sustentação oral o defensor público Wilson Hallak Rocha. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público de Minas Gerais, contra decisão prolatada pelo juízo substituto da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que absolveu o Cb PM Michel Lima Elpes dos crimes que lhe foram imputados na denúncia, descritos no art. 206, § 1º, inciso I (homicídio culposo majorado), no art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução) do Código Penal Militar (CPM) e no art. 15 (disparo de arma de fogo) da Lei n. 10.826/2003, bem como o 1º Ten PM Fábio Marques de Almeida dos crimes capitulados nos arts. 312 (falsidade ideológica) e 322 (condescendência criminosa), ambos do CPM, nos termos da respeitável sentença acostada no evento 192. A denúncia foi oferecida no evento 1 dos autos de primeira instância e narrada nos termos a seguir: [...] O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por seu Promotor de Justiça, vem perante V. Exª., com fundamento nos artigos 129, I, da CF e 29, 30 e 34 do Código de Processo Penal Militar, propor AÇÃO PENAL PÚBLICA em face de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 FÁBIO MARQUES DE ALMEIDA, brasileiro, 1º Tenente PM, Nr. 141.273-3, lotado na 4ª Cia PM IND PE, 4ª RPM, Juiz de Fora, CPF 015.680.016-06, filho de Elisabeth Marques de Almeida e de Sílvio Venâncio de Almeida e MICHEL LIMA ELPES, brasileiro, soldado PM, Nr. 168.608-8, lotado na 4ª Cia PM IND PE, 4ª RPM, Juiz de Fora, CPF 101.148.816-77, filho de Valquíria de Fátima Lima Elpes e de Luiz Carlos Elpes, pelos seguintes fatos e fundamentos: Consta dos autos que, no dia 14 de fevereiro de 2023, por volta das 20h20min, na Av Francisco Valadares, imediações do Bar do Serginho, Bairro Vila Ideal, Juiz de Fora, Minas Gerais, o primeiro denunciado, 1º Ten PM FÁBIO MARQUES DE ALMEIDA, contando com a participação do segundo denunciado, Sd PM MICHEL LIMA ELPES, caracterizada pela adoção de esforços comuns e objetivos semelhantes, omitiu declaração que deveria constar em documento público e fez inserir no mesmo documento declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, ambos com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração e o serviço militares. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o primeiro denunciado, 1º Ten PM FÁBIO MARQUES DE ALMEIDA, ainda deixou de responsabilizar subordinado, o segundo denunciado, Sd PM Michel Lima Elpes, por indulgência, que cometeu infração no exercício do cargo e mesmo não levou o fato ao conhecimento da autoridade competente. No dia e local em questão, o segundo denunciado, Sd PM MICHEL LIMA ELPES, por sua vez, efetuou disparo de arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública. Da mesma forma, o segundo denunciado, Sd PM MICHEL LIMA ELPES deixou, no exercício de função, por tolerância, de observar lei, regulamento e instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Na sequência, o segundo denunciado, Sd PM MICHEL LIMA ELPES deu causa a morte de JONATHAN ALMEIDA ESTELLA, por culpa, na modalidade imprudência e mesmo imperícia, sendo que o crime resultou da inobservância de regra técnica de seu mister. Apurou-se que, na data em questão, vários militares se organizaram para realizar uma operação policial em outra região, sendo certo que se dividiram em duas viaturas caracterizadas e mais um veículo descaracterizado. No caso, uma das viaturas caracterizadas era integrada pelos militares Fabiano Domingos Ferreira, Ciro dos Santos Francelino, Alexsandro Luiz Ferreira e Felipe Cesar da Silva Pires; enquanto a outra caracterizada era integrada pelos militares Ten Fábio (denunciado), Sd Elpes (denunciado), Rhammer André Rodrigues Ferreira e Jônatas José de Oliveira. A viatura descaracterizada, um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Celta, branco, era integrada por militares da P2, tratando-se de Leandro de Souza Florenzano e Selmon Lopes Toledo. Ocorre que, no deslocamento, alguns militares perceberam um comportamento estranho de pessoas nas proximidades do Bar do Serginho, observando que a vítima, ao perceber a presença da polícia, empreendeu fuga, pelo que resolveram iniciar o procedimento de abordagem. Observou-se, então, que os militares Silva, Luiz e o segundo denunciado, MICHEL LIMA ELPES, desceram dos veículos em que estavam para iniciar a aproximação a pé. Não obstante, sem qualquer perigo para a guarnição, verificou-se que o segundo denunciado, MICHEL LIMA ELPES, já efetuou um disparo de advertência com sua arma de fogo, o que levou o civil, JONATHAN ALMEIDA ESTELLAI, ora vítima, a cair ao chão, mas se levantar e correr em direção ao Rio Paraibuna que se encontrava nas proximidades. Temendo por sua vida, o civil JONATHAN ALMEIDA ESTELLAI acabou por pular no leito do rio, desaparecendo em circunstâncias que indicam a sua morte, embora o corpo não tenha sido encontrado até o presente momento. Na oportunidade, a operação era comandada pelo primeiro denunciado, 1º Ten PM FÁBIO MARQUES DE ALMEIDA, que se limitou a redigir um Boletim de Ocorrência Simplificado, o BOS n 2023-007439073-001, de onde se observa a construção de um histórico de excludentes de ilicitude putativas (legítima defesa e estrito cumprimento de dever legal putativos) que não encontram respaldo na situação fática existente para legitimar a ação policial e mesmo evitar responsabilizações. Colhe-se das fls. 47, Evento 1 NF PIC8, dos autos n 2000481-96.2023.9.13.0002, da 2ª AJME, em apenso: Ora, verifica-se que constou do registro no histórico que a vítima levou a mão à cintura e puxou um objeto semelhante a uma arma de fogo, virando-se para os policiais militares, momento em que o segundo denunciado, Sd PM MICHEL ELPES, militar mais próximo ao “meliante” (conforme registro), para salvaguardar sua vida e a dos outros militares que perseguiam o suspeito, efetuou um disparo de arma de fogo que, a princípio, não acertou o indivíduo, que novamente voltou a evadir-se, correndo pela rua e atravessou a via sentido a margem do Rio Paraibuna. Essa parte do histórico não condiz com a realidade, já que o disparo foi efetuado como um tiro de advertência, quando a vítima estava de costas para o militar, sendo certo que o civil sequer estava armado. Dessa forma, o primeiro denunciado, 1º Ten PM FÁBIO MARQUES DE ALMEIDA, ao redigir o presente histórico com o conhecimento da realidade, omitiu declaração que dele deveria constar e ainda inseriu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 declaração não condizente com a realidade, contanto com a participação do segundo denunciado, Sd PM MICHEL LIMA ELPES para compor o histórico. O fato atentou contra a administração e o serviço militar por maquiar a verdade sobre o caso, em registro público, para afastar qualquer iniciativa de responsabilização dos envolvidos na hipótese. A situação provocou profundo pavor na vítima, levando-a a entrar no leito rio, o que culminou com a sua morte, como indicam os vídeos 39 e 40 de Evento 1 dos autos n 2000481-96.2023.9.13.0002, da 2ª AJME, em apenso, ora gravados pela COP (câmera operacional portátil de um dos militares). Aproximadamente, aos 30 segundos do vídeo 39 inclusive é possível ouvir a vítima dizendo que ia morrer para depois submergir e não aparecer mais, sendo este aspecto também constatado pelos bombeiros militares que estiveram no local, no dia e em outros momentos, como reforço da ideia de morte da vítima. Destaca-se que o pavor da vítima foi de tal monta que preferiu pular no rio, já com o nível mais alto e com correnteza em razão das fortes chuvas presentes na região, do que submeter-se à abordagem. Dessa forma, de modo imprudente e por imperícia, já que o tiro de advertência na oportunidade foi efetuado ao alvedrio dos manuais de operação policial que não o autorizam, o segundo denunciado, Sd PM MICHEL LIMA ELPES, deu causa a morte da vítima. Segundo o Manual Técnico-Profissional nº 3.04.01/2020-CG, tem-se que: 7.2.4 Atirar ou disparar arma de fogo O disparo de arma por policiais militares contra uma pessoa constitui a expressão máxima de uso da força, devido ao efeito potencialmente letal que representa, devendo ser considerada uma medida extrema no âmbito policial do emprego da força. ... 7.2.4.3 Circunstâncias especiais para o disparo de arma de fogo ... b) pessoas em fuga: a regra geral é não disparar a arma de fogo. Todavia, seu emprego está autorizado, quando outros meios menos lesivos se mostrem ineficazes e seja estritamente necessário o disparo, nos casos de legítima defesa própria ou de outrem, quando o indivíduo, durante a fuga, provocar ameaça iminente de morte ou de ferimento grave. ... Não é justificável disparar arma de fogo contra uma pessoa em fuga, que esteja desarmada ou que não represente um risco iminente ou atual de morte ou de grave ferimento aos policiais militares ou a terceiros. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O segundo denunciado, Sd MICHEL LIMA ELPES foi responsável por efetuar disparo em via pública sem a menor necessidade. O primeiro denunciado, 1º Ten PM FÁBIO MARQUES DE ALMEIDA, por sua vez, ainda deixou de responsabilizar o primeiro denunciado, por indulgência, e mesmo de levar o caso à autoridade competente, dado que não tinha a pretensão de ver um colega de farda em situação de responsabilização legal. Frente o exposto, o primeiro denunciado, 1º Ten PM FÁBIO MARQUES DE ALMEIDA, encontra-se incurso no artigo 312, combinado com o artigo 53, e artigo 322 do CPM, em concurso material de infrações, enquanto o segundo denunciado, Sd PM MICHEL LIMA ELPES, encontra-se incurso no artigo 206, parágrafo primeiro, I, no artigo 312, combinado com o artigo 53, e artigo 324, todos do CPM e no artigo 15 da Lei n 10.826/2003, todos em concurso material, pelo que o Ministério Público sejam estes citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, serem condenados nas sanções que lhes couber. TESTEMUNHAS: 1) Monique Barreiros de Almeida, mãe da vítima, (ID 7737547); 2) Douglas Felisberto Dias, civil, bar do Serginho (ID 7856140); 3) Felipe Cesar da Silva Pires, Sgt PM, (ID 8152741); 4) João Paulo Moreira Picolli, Cb BM, (ID evento 7740564); 5) Ricardo de Oliveira Campos, Cb BM, (ID evento 7740934); 6) Renato Cestari de Castro, Sgt BM, (ID evento 7812582). [...] A denúncia foi recebida em 15 de outubro de 2024 (evento 2), e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram ouvidas no evento 27. Os acusados, devidamente citados, apresentaram resposta à acusação através da Defensoria Pública, nos termos do evento 19, quando pleitearam suas absolvições sumárias, com fundamento no art. 397, incisos I e III, do Código de Processo Penal (CPP), combinado com o art. 439, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Com manifestação contrária do Ministério Público, o pleito foi rechaçado nos termos da decisão contida no evento 26. As testemunhas arroladas pelo Ministério Público Monique Barreiros de Almeida e Douglas Felisberto Dias foram inquiridas na audiência do dia 1º de abril de 2025, conforme o evento 79. Igualmente arroladas pelo Ministério Público, as testemunhas Sgt PM Felipe Cesar da Silva Pires, Cb BM João Paulo Moreira Picolli, Ricardo de Oliveira Campos e 3º Sgt BM Renato Cestari de Castro foram inquiridas na audiência de 8 de abril de 2025, evento 83. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Na audiência de 10 de junho de 2025, evento 145, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa: Ten Cel PM Marcelo Monteiro de C Pimentel, Cel PM QOR Marco Aurélio Zancanela do Carmo, Cel PM QOR Gledson Bruno Piramo da Silva, 3º Sgt PM Fabiano Domingos Ferreira e 3º Sgt PM Alexsandro Luiz Ferreira, além de terem sido interrogados os acusados. Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público nada requereu (evento 150), e a defesa, por sua vez, providenciou a juntada de documentos, requerendo, ainda, a juntada de Extrato de Registros Funcionais (ERFs) dos acusados (evento 155), o que se deu no evento 156. Na fase do art. 428 do CPPM, as partes foram regularmente intimadas e se manifestaram pela apresentação das alegações finais em plenário, conforme se depreende dos eventos 162 e 167. Na sessão de julgamento de 12 de agosto de 2025, conforme a Ata de evento 189, o ilustre promotor de justiça pleiteou a absolvição do acusado 1º Ten PM Fábio Marques de Almeida, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, quanto aos crimes previstos nos arts. 312 e 322 do CPM. Pleiteou também a absolvição do acusado Cb PM Michel Lima Elpes quanto ao crime previsto no art. 206, § 1º, inciso I, do CPM, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM. Na sequência, pugnou pela condenação do acusado Cb PM Michel Lima Elpes pela prática dos crimes previstos nos arts. 312 e 324 do CPM e por sua absolvição pelo crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, com fulcro no princípio da consunção. A douta defesa, por sua vez, arguiu preliminarmente, a exceção de coisa julgada e, no mérito, pugnou pela absolvição do acusado 1º Ten PM Fábio Marques de Almeida, nos termos do art. 439, alínea “a”, primeira parte, do CPPM, quanto aos crimes previstos nos arts. 312 e 322 do CPM, bem como a absolvição do acusado Cb PM Michel Lima Elpes do crime previsto no art. 206, § 1º, inciso I, do CPM, nos termos do art. 439, alínea “a”, primeira parte, ou “e”, do CPPM. Pediu, ainda, sua absolvição dos crimes previstos nos arts. 312 e 324 do CPM, nos termos do art. 439, alínea “a”, primeira parte, do CPPM, e do crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, nos termos do art. 439, alínea “a”, primeira parte, ou “d”, do CPPM. O Conselho Especial de Justiça (CPJ), por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, absolveu o 1º Ten PM Fábio Marques de Almeida e o Cb PM Michael Lima Elpes do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM. Por maioria de três votos a dois, absolveu, com os fundamentos do art. 439, alínea “a”, primeira parte, do CPPM, por estar provada a inexistência do fato. Por unanimidade de votos, absolveu o Cb PM Michael Lima Elpes do crime previsto no art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução) do CPM. Por maioria de três votos a dois, absolveu-o com fundamento no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 art. 439, alínea “a”, primeira parte, do CPPM, por estar provada a inexistência do fato. Por unanimidade de votos, absolveu o Cb PM Michael Lima Elpes do crime previsto no art. 15 (disparo de arma de fogo) da Lei n. 10.826/03, com fundamento no art. 439, alínea “d”, do CPPM, por existir circunstância que exclua a ilicitude do fato. Por unanimidade de votos, absolveu o 1º Ten PM Fábio Marques de Almeida do crime previsto no art. 322 (condescendência criminosa) do CPM. Por maioria de três votos a dois, absolveu-o com fundamento no art. 439, alínea “a”, primeira parte, do CPPM, por estar provada a inexistência do fato. O meritíssimo juiz de direito substituto da 2º AJME, singularmente, absolveu o Cb PM Michael Lima Elpes do crime previsto no art. 206, § 1º, inciso I (homicídio culposo majorado), do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por não constituir o fato infração penal. Inconformado, o ilustre promotor de justiça, nas razões do evento 206, insurgiu-se contra a absolvição do réu Michel Lima Elpes pelos crimes de falsidade ideológica e inobservância de lei, regulamento ou instrução, e contra o fundamento da absolvição do acusado Fábio Marques de Almeida, aos argumentos de que houve, sim, imprudência quando foi desferido o tiro para o alto como forma de advertência, embora a doutrina reconheça esse tipo de disparo como técnica possível em situações concretas de risco, porém a conduta do apelado Michel não se amoldava a essa justificativa. Razões de apelação ministeriais Nesse sentido, disse que ele incorreu em comportamento precipitado, destoando das diretrizes legais e doutrinárias que balizam o uso proporcional da força. Informou que a testemunha Douglas Felisberto Dias relatou que, no momento do disparo, todos estavam correndo, e a vítima Jonathan Almeida Estellai já havia começado a correr também, portanto ela estava de costas para os militares, o que reforça a versão de que o ofendido não oferecia risco real ou iminente à vida dos policiais e de que o disparo se deu de forma precipitada, desproporcional e sem qualquer justificativa legal. Falou que a desnecessidade do tiro de arma de fogo é confirmada ainda pela testemunha Cb PM Felipe Cesar da Silva Pires, um dos policiais militares que também perseguiu a vítima a pé, em versão contraditória àquela apresentada pelo Sd Michel. Afirmou que a reação do acusado Michel foi claramente exagerada frente à situação concreta, uma vez que o simples ato de um adolescente colocar a mão na cintura não pode ser interpretado, de forma automática, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 como ameaça iminente que autorize o uso de força letal, mesmo que supostamente sob a forma de tiro de advertência, o qual constitui prática rechaçada pela técnica penal. Lembrou que, ao adotar determinada conduta, o agente público cria um risco à sociedade e, em situações como essas, aquele que dá causa ao risco torna-se responsável por controlar e evitar os danos decorrentes da situação por ele provocada. Pontuou que, ao efetuar disparo em um contexto sem agressão ou ação que justificasse tal conduta, o apelado Michel não apenas rompeu com o dever de cuidado objetivo, como também deu causa direta a uma escalada de tensão que culminou com a morte do adolescente Jonathan. Assentou que o Ten Fábio, por sua vez, limitou-se a redigir um Boletim de Ocorrência Simplificado a partir da estória a si repassada pelo réu Michel, tendo os fatos, tal como narrados, objetivado claramente a construção de um histórico de excludentes de ilicitude putativas que não encontram respaldo na situação fática. Aduziu que a descrição não condiz exatamente com a realidade, uma vez que o disparo foi efetuado para o alto, sem situação concreta ou putativa que evidenciasse a sua necessidade ou a presença de excludente de antijuridicidade, tendo sido inserida informação não condizente com a situação, o que se deu com a participação ativa do réu Michel. Arguiu que a falsidade ideológica compreende a inserção de versões inverídicas em documentos públicos com o fim de alterar a percepção da realidade, e que, como o Ten Fábio possivelmente não tenha presenciado os fatos, acabou sendo manipulado pela versão contada pelo recorrido Michel, o que deu ensejo ao pedido de absolvição em relação a ele. Pleiteou, com esses argumentos, a condenação do apelado Michel pelos crimes de falsidade ideológica e inobservância de lei, regulamento ou instrução, previstos, respectivamente, nos artigos 312 e 324, ambos do CPM, bem como a alteração do fundamento da absolvição do réu Fábio para a alínea “e” do artigo 439 do CPPM. Contrarrazões às razões de apelação ministerial: A douta defesa, nas contrarrazões do evento 212, rechaçou todas as alegações recursais e pleiteou, ao final, seu total improvimento. A eminente procuradora de justiça em exercício neste Tribunal opinou pelo conhecimento e pelo total provimento do recurso manejado pelo Ministério Público, com a reforma da decisão impugnada para condenar o Cb PM Michel Lima Elpes pelos crimes de falsidade ideológica e inobservância de lei, regulamento ou instrução, previstos, respectivamente, nos artigos 312 e 324, ambos do CPM, bem como para alterar o fundamento da absolvição do réu Fábio Marques de Almeida para a alínea “e” do artigo 439 do CPPM. Do relevante e necessário, esta é a síntese. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso porque nele estão presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Sem preliminares suscitadas ou questões que demandem apreciação de ofício, a análise se inicia pelas questões relacionadas ao mérito da demanda posta. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais denunciou o 1º Ten PM Fábio Marques de Almeida, pelo cometimento dos crimes descritos no art. 312 (falsidade ideológica) e no art. 322 (condescendência criminosa), ambos do Código Penal Militar (CPM), e o Sd PM Michel Lima Elpes, pelos crimes tipificados nos arts. 312 (falsidade ideológica), 206, § 1º, inciso I (homicídio culposo majorado), ambos do COM, e no art. 15 (disparo de arma de fogo) da Lei n. 10.826, de 2003. Consta dos autos que, no dia 14 de fevereiro de 2023, por volta das 20h20min, a guarnição do GER e a equipe de inteligência da 4ª Cia PM Ind PE deslocaram-se até o bairro Olavo Costa, na cidade de Juiz de Fora - MG, para averiguarem denúncias anônimas que tinham aportado naquela Unidade, relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Ao passarem pela avenida Francisco Valadares, próximo ao Bar do Serginho, que fica ao lado de um loto vago onde se pratica o tráfico de drogas, os militares avistaram um jovem portando uma pochete, que empreendeu fuga ao perceber a aproximação das viaturas, ensejando que os integrantes da guarnição do GER – Sd PM Michel Lima Elpes, 3º Sgt PM Felipe Cesar da Silva Pires e 3º Sgt PM Alexsandro Luiz Ferreira – desembarcassem e iniciassem, a pé, uma breve perseguição, na tentativa de abordá-lo. Posteriormente, esse jovem veio a ser retratado como sendo Jonathan Almeida Estellai, com idade de 16 anos. Revelam os autos que, durante sua fuga, Jonathan Almeida Estellai chegou a escorregar e cair ao chão, mas logrou se levantar antes de ser alcançado e correr para o outro lado da rua, lançando-se no leito do rio Paraibuna, que, naquela noite, tinha grande volume de água, devido às chuvas intensas daquele dia e horário, furtando-se, assim, à abordagem policial, uma atitude desnecessária, conquanto eram muitas as alternativas para sua fuga. Essa atitude, contudo, seria uma praxe dos traficantes naquele local, conforme confirmou a testemunha do processo, Douglas Felisberto Dias, no seu depoimento acostado no vídeo 2 do evento 83. As cenas gravadas pelas câmeras operacionais portáteis (COP), instaladas no fardamento de um dos militares, em que pese a baixa resolução, devido ao escuro da noite, ao tempo chuvoso e à filmagem em movimento, com os vídeos acostados aos autos, em especial os vídeos 39 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 e 40 do evento 1 dos autos relacionados n. 2000481-96.2023.9.13.0002, mostram os militares tentando convencer Jonathan a vir do leito para as margens do rio, até o momento em que ele saiu do campo de visão desses militares, não aparecendo nos dias que se seguiram, fato que não confirma, mas que também não afasta a possibilidade de sua morte. No Relatório de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2023-007439073-001, acostado no evento 21, NF/PIC12, fls. 10/12, dos autos relacionados n. 2000389-81.2024.9.13.0003, o acusado 1º Ten PM Fábio Marques Almeida fez constar, conforme lhe narraram os militares envolvidos na tentativa de abordagem, que Jonathan Almeida Estellai, durante a fuga que empreendeu, teria levado a mão à cintura e puxado um objeto semelhante a uma arma de fogo, virando-se para os policiais militares, atitude que teria induzido o acusado – Sd PM Michel Lima Elpes –, a efetuar um disparo com sua arma de fogo, visando à sua defesa e à de seus companheiros. Decorrido regularmente o trâmite processual, os autos foram levados a julgamento na audiência de 12 de agosto de 2025, evento 189, ocasião em que o ilustre promotor de justiça pugnou, da tribuna, pela absolvição do acusado 1º Ten PM Fábio Marques de Almeida dos crimes que lhe foram imputados na denúncia, com os fundamentos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Pugnou, também, pela absolvição do acusado Cb PM Michel Lima Elpes do crime de homicídio culposo majorado, com base no art. 439, “e”, do CPPM e do crime de disparo de arma de fogo, com fulcro no princípio da consunção. Requereu, por outro lado, a condenação do acusado Cb PM Michel Lima Elpes pela prática dos crimes descritos nos arts. 312 (falsidade ideológica) e 324 (descumprimento de lei, regulamento ou instrução), ambos do CPM. A douta defesa, arguindo, preliminarmente, a exceção de coisa julgada, pugnou, no mérito, pela absolvição dos acusados de todos os delitos que lhes foram imputados, sendo essa a decisão adotada pelo Conselho Permanente de Justiça e, singularmente, pelo meritíssimo juiz de direito substituto em colaboração na 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, cada um no âmbito de sua competência. Inconformado, o ilustre promotor de justiça se insurgiu contra a absolvição do Sd PM Michel Lima Elpes dos crimes dos arts. 312 (falsidade ideológica) e 324 (descumprimento de lei, regulamento ou instrução), ambos do CPM, reiterando o posicionamento apresentado em alegações finais orais, quanto à existência de provas suficientes para a condenação do apelado. Nas suas razões, o ilustre promotor de justiça recorreu ao depoimento prestado pela testemunha do processo, Douglas Felisberto Dias (evento 83 vídeo 2), que teria presenciado toda a ação policial e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 atestado, sem qualquer sombra de dúvida, que viu um disparo efetuado para o alto. Afirmou que a reação do acusado Michel foi claramente exagerada frente à situação concreta, uma vez que o simples ato de um adolescente colocar a mão na cintura não pode ser interpretado, de forma automática, como ameaça iminente que autorize o uso de força letal, mesmo que supostamente sob a forma de tiro de advertência, o qual constitui prática rechaçada pela técnica penal. Respeitando o entendimento manifestado, ouso dele divergir, para acompanhar a sentença primeva e manter a absolvição do acusado Sd PM Michel Lima Elpes, também em relação a esses delitos dos art. 312 e 324 do CPM. Assisti com a devida atenção ao depoimento prestado pela testemunha Douglas Felisberto Dias (evento 83, vídeo 2), no qual afirmou, em redação livre: “que ouviu o estampido de um único disparo de arma de fogo; viu o clarão provocado por esse disparo e, ao mesmo tempo, viu o policial militar com o braço estendido para cima, do que inferiu que o disparo foi feito para o alto”. Ocorre que o tempo era chuvoso, o horário era noturno, o autor do disparo estava em movimento, e a testemunha afirmou que não viu o disparo, mas apenas o seu clarão e o braço do militar estendido para cima. Ao meu juízo, as informações prestadas não garantem a certeza das suas informações quanto à direção do disparo. É que, por outro lado, além do que foi declarado pelo acusado Sd PM Michel Lima Elpes, constam dos autos, também, os depoimentos colhidos das testemunhas do processo – 3º Sgt PM Felipe Cesar da Silva Pires e 3º Sgt PM Alexsandro Luiz Ferreira – afirmando justamente o contrário, ou seja, que o disparo foi efetuado na direção do menor Jonathan, em razão de ele ter tirado da cintura algum objeto semelhante a arma de fogo e se voltado para a direção dos militares. Essas testemunhas, conforme muito bem assentado na sentença de primeiro grau, são funcionários públicos que atuavam no exercício regular de suas funções e prestaram seus depoimentos sob o compromisso de dizerem apenas a verdade do que soubessem e lhes fosse perguntado. Confiram-se os parágrafos a seguir, que serão suficientes ao completo entendimento das razões que resultaram na absolvição dos acusados, do crime de falsidade ideológica: [...] No caso dos autos, a alegação da genitora M.B.D.A. e do comerciante D.F.D., de que o civil J.A.E. não usava arma de fogo, não possui o condão de descredibilizar o conteúdo do boletim de ocorrência, que goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário. Tampouco infirmam as declarações dos três militares, colhidas em juízo e sob compromisso legal, que convergem no sentido de que, durante a fuga, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 o acusado levou a mão à cintura, fazendo menção a retirar objeto com aparência semelhante a uma arma de fogo. Registre-se que a narrativa do comerciante D.F.D., no sentido de que o militar teria efetuado disparo para cima, restou isolada e contraposta à versão dos dois militares que se encontravam mais próximos do acusado, bem como à do próprio acusado, que afirmou ter efetuado disparo em direção ao civil J.A.E. Cumpre ressaltar que as testemunhas ouvidas — servidores públicos militares —, além de estarem sob o dever legal de dizer a verdade, não demonstram possuir motivação para distorcer os fatos narrados, circunstância que reforça a credibilidade de seus depoimentos. Desse modo, a presunção de veracidade que recai sobre o REDS e sobre as declarações prestadas por tais agentes permanece hígida, não havendo nos autos qualquer prova capaz de infirmá-la. Neste contexto, é notório que se afasta a incidência do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar, imputada tanto ao 1º Ten PM Fábio Marques de Almeida quanto ao Cb PM Michael Lima Elpes. A acusação narra que, atuando de forma concertada e com objetivos comuns, os acusados teriam omitido declaração que deveria constar em documento público, bem como inserido declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de alterar a verdade juridicamente relevante, atentando contra a administração dos serviços militares. O fato de o 1º Ten Fábio Marques de Almeida ter sido o responsável pela redação do REDS não autoriza a imputação do delito em comento, pois o registro foi elaborado a partir das informações transmitidas por seus comandados, sem qualquer indício de que tivesse domínio do fato ou atuação autônoma na elaboração do relato. Não havia razão para que colocasse em dúvida a palavra de policiais militares sob seu comando, os quais atuavam no exercício regular de suas funções, inexistindo nos autos elementos que indiquem falsidade ou omissão intencional por parte do referido oficial. O que restou demonstrado nos autos é que o conteúdo do REDS reflete o que efetivamente ocorreu no dia dos fatos, inexistindo qualquer elemento probatório concreto a indicar omissão ou inserção de informação inverídica. Imprecisões na narrativa dos fatos, especialmente quando decorrentes de falhas de percepção, memória ou comunicação, são comuns no relato humano e não configuram, por si sós, a prática do crime de falsidade ideológica. Para a caracterização do dolo exigido por esse tipo penal, é indispensável a comprovação de que o agente agiu de forma consciente e voluntária com o propósito específico de inserir ou omitir informação falsa, o que não se verifica nos presentes autos. Assim, em relação ao crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar, impõe-se a absolvição de ambos os acusados, com fundamento no art. 439, alínea “a”, primeira parte, do Código de Processo Penal Militar, por estar provada a inexistência do fato imputado como ilícito. [...] A sentença, pedindo as devidas e respeitosas vênias aos que entenderem diversamente, a este signatário se revela irretocável, devendo, portanto, ser mantida, por seus próprios e legítimos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 fundamentos, inclusive quanto ao fundamento adotado pelo CPJ, para absolver o 1º Ten PM Fábio Marques de Almeida, calcado na alínea “a” do art. 439 do CPPM, contra o que se insurgiu o ilustre promotor de justiça nas suas razões recursais. No que se refere à irresignação do Ministério Público, quanto à absolvição do acusado Sd PM Michel Lima Elpes do crime do art. 324 (descumprimento de lei, regulamento ou instrução), do CPM, vejo, também, que a razão não o socorre na hipótese dos autos. Para sustentar seus argumentos, o ilustre promotor de justiça se apoiou, mais uma vez, no depoimento da testemunha Douglas Felisberto Dias, segundo o qual, “no momento do disparo, todos estavam correndo e a vítima Jonathan Almeida Estellai já havia começado a correr também”. Concluiu assim o promotor de justiça, “que a vítima estava de costas para os militares, o que reforça a versão de que o ofendido não oferecia risco real ou iminente à vida dos policiais e o disparo se deu de forma precipitada, desproporcional e sem qualquer justificativa legal”. Afirmou que a reação do acusado Michel foi claramente exagerada frente à situação concreta, uma vez que o simples ato de um adolescente colocar a mão na cintura não pode ser interpretado, de forma automática, como ameaça iminente que autorize o uso de força letal, mesmo que supostamente sob a forma de tiro de advertência, o qual constitui prática rechaçada pela técnica penal. Pontuou que, ao efetuar disparo em um contexto sem agressão ou ação que justificasse tal conduta, o apelado Michel não apenas rompeu com o dever de cuidado objetivo, como também deu causa direta a uma escalada de tensão que culminou com a morte do adolescente Jonathan. Sem razão alguma o respeitado promotor de justiça nos argumentos que sustentou. Estes autos foram analisados com a máxima cautela e este signatário não teve sobre eles a mesma percepção. Os militares, quando compareceram no bairro Vila Real, o fizeram durante turno regular de serviço e motivados por denúncias anônimas relacionadas ao tráfico de drogas que aportaram na Polícia Militar da cidade de Juiz de Fora – MG. Há, nesse local, avenida Governador Valadares, ao lado do Bar do Serginho, um lote vago onde menores de idade praticam, diariamente, o tráfico de substâncias entorpecentes, dentre eles o menor Jonathan Almeida Estellai, fato cabalmente comprovado nos autos, com o testemunho de Douglas Felisberto Dias (evento 83 vídeo 2) e da própria genitora de Jonathan, Monique Barreiros de Almeida (evento 79 vídeo 3). Monique, no seu depoimento, afirmou que seu filho Jonathan Almeida Estellai frequentava esse local degradado, consumia maconha, vendia drogas para angariar dinheiro, fora apreendido por três vezes anteriormente e, naquele dia específico, furtou-se à abordagem policial, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 porque cumpria medida socioeducativa que lhe tinha sido imposta e não podia ser apreendido. Narrou que uma das abordagens a seu filho decorreu do fato de ele ter corrido, ao avistar uma viatura policial, porque estava com um cigarro de maconha no bolso e que, naquele momento, ele levou a mão à cintura para segurar o celular, circunstância que despertou a atenção dos militares e os levou a abordá-lo. A testemunha Douglas Felisberto Dias, no seu depoimento, afirmou que aquele local é perigoso, porque é frequentado por pessoas que às vezes andam armadas, são envolvidas com o tráfico de drogas e protagonizam o movimento conhecido como “guerra de facções”. Reportou-se, inclusive, à execução de três menores naquele local, há poucos meses. Ora, se a própria genitora de Jonathan afirmou, em depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, que seu filho levou a mão à cintura e despertou a atenção dos militares em outra oportunidade, qual a razão para se pôr em dúvida a palavra dos militares, que afirmaram ter o menor praticado o mesmo gesto neste caso concreto? A opção equivocada de Jonathan, de saltar no leito do rio Paraibuna, naquele momento com grande volume de água e forte correnteza, decorrente das fortes chuvas que caíam, não pode ser atribuída ao disparo efetuado pelo acusado Sd PM Michel Lima Elpes, como pretendeu fazer crer a acusação. O acusado, embora o perseguisse com os demais integrantes da guarnição, sequer dele conseguiu se aproximar. O disparo de arma de fogo efetuado pelo acusado Sd Michel Lima Elpes não pode ser tomado como descumprimento de lei, regulamento ou instrução, porquanto as testemunhas presenciais mais próximas da cena ouvidas nos autos – 3º Sgt PM Felipe Cesar da Silva Pires e 3º Sgt PM Alexsandro Luiz Ferreira –, afirmaram que Jonathan levou a mão à cintura e retirou algum objeto que poderia, sim, ser uma arma de fogo, embora não afirmaram essa situação, o que confere ar de credibilidade ao testemunho. Em situações que tais, não se configura razoável, ao meu sentir, exigir-se do militar em perseguição a um indivíduo em fuga que espere para confirmar se ele, de fato, retirou da cintura uma arma de fogo ou não. A espera por poucos segundos para a tomada de decisão em casos semelhantes e anteriores já custou a vida de policiais em serviço, o que é de todo injusto e inadmissível. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação manejado pelo Ministério Público e mantenho, por seus próprios e legítimos fundamentos, a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a denúncia e absolveu o 1º Ten PM Fábio Marques de Almeida e o Sd PM Michel Lima Elpes de todos os crimes que lhes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 foram imputados, com os fundamentos que reproduzo a seguir, extraídos, in litteris, da sentença impugnada: 1. O Conselho Especial de Justiça, à unanimidade de votos, absolveu o 1º Ten PM Fábio Marques de Almeida e o Cb PM Michael Lima Elpes do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar. Por maioria de três votos a dois, a absolvição se fundamentou no art. 439, alínea “a”, primeira parte, do Código de Processo Penal Militar, por estar provada a inexistência do fato; 2. O Conselho Especial de Justiça, à unanimidade de votos, absolveu o Cb PM Michael Lima Elpes do crime previsto no art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução) do Código Penal Militar. Por maioria de três votos a dois, a absolvição se fundamentou no art. 439, alínea “a”, primeira parte, do Código de Processo Penal Militar, por estar provada a inexistência do fato; 3. O Conselho Especial de Justiça, à unanimidade de votos, absolveu o Cb PM Michael Lima Elpes do crime previsto no art. 15 (disparo de arma de fogo) da Lei nº 10.826/03, com fundamento no art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar, por existir circunstância que exclua a ilicitude do fato; 4. O Conselho Especial de Justiça, à unanimidade de votos, absolveu o 1º Ten PM Fábio Marques de Almeida do crime previsto no art. 322 (condescendência criminosa) do Código Penal Militar. Por maioria de três votos a dois, a absolvição se fundamentou no art. 439, alínea “a”, primeira parte, do Código de Processo Penal Militar, por estar provada a inexistência do fato; 5. O MM. Juiz de Direito, singularmente, absolveu o Cb PM Michael Lima Elpes do crime previsto no art. 206, § 1º, inciso I (homicídio culposo majorado), do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, por não constituir o fato infração penal. É assim que voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de dezembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator